Tribunal: STF
Processo: MI 670
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. LACUNA REGULAMENTADORA COLMATADA POR MEIO DA APLICAÇÃO, NO QUE COUBER, DAS LEIS Nºs 7.701/1988 E 7.783/1989. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO ALCANCE DA ORDEM CONCEDIDA, CONSIDERADAS AS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENUNCIA PROPOSIÇÕES GENÉRICAS E CONTEMPLA A ADOÇÃO, EM CASOS ESPECÍFICOS, DE REGIME MAIS SEVERO. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.